Tribunal: TJDFT
Processo: 0731983-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0731983-92.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: ROSALIA DE AMORIM ROSA RODRIGUES DECISÃO O processo estava sobrestado em decorrência do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701016-44.2020.8.07.9000, onde foi fixada a Súmula 31 da TUJ nos seguintes termos: “O ato administrativo de supressão da Gratificação em Políticas Sociais (GPS-inativo) dos proventos, posteriormente considerada propter laborem, constitui o marco inicial do quinquênio prescricional ao restabelecimento da rubrica à luz do artigo 1o do Decreto 20.910/32”. Todavia, ainda remanesce o Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701181-91.2020.8.07.9000, onde se pretende apurar “se a Administração Pública pode suprimir a Gratificação de Atividade em Serviço Social - GASS (Lei 2.743/2001), dos proventos dos servidores que adquiriram direito à aposentadoria antes da vigência da Lei no 5.184/2013”. O incidente no 0701181-91 aguardava a decisão do incidente no 0701016-44 para apurar se persiste a necessidade de ingressar mérito da natureza da atividade para aqueles que adquiriram o direito à aposentadoria em momento anterior à vigência da Lei 5.184/2013, de forma a delimitar se GASS possuía natureza propter laborem e permitir concluir se, realmente, não deveria ter sido incorporada aos proventos da aposentadoria. Percebe-se, portanto, que a eventual análise do mérito do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701181-91.2020.8.07.9000 pretende uniformizar o entendimento acerca da natureza jurídica da gratificação em políticas sociais e a possibilidade de incorporação, ou não, aos proventos de aposentadoria Contudo, ainda remanesce pendente a decisão quanto a eventual admissibilidade do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701181-91.2020.8.07.9000. Desse modo, não obstante fixada a tese exposta na Súmula 31 da TUJ, deverá o feito aguardar na Secretaria até o Juízo de admissibilidade do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701181-91.2020.8.07.9000 e eventual determinação de sobrestamento dos processos relativos à matéria a ser debatida. I. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator